Tribunal: TJMT
Processo: 1018233-84.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018233-84.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - CPF: 181.025.028-51 (ADVOGADO), PAULO CESAR CERVANTES RAMOS - CPF: 130.329.438-92 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO INDIGITADO DE COATOR – DECISÃO ADMINISTRATIVA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SANÇÃO DE DEMISSÃO – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE – NOMEAÇÃO DO MESMO DEFENSOR PARA AMBOS OS INDICIADOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NÃO COMPROVAÇÃO – CUMPRIMENTO DO DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – VIA ELEITA INADEQUADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

Cabe ao
Poder Judiciário apreciar, tão somente, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (que foram respeitados no caso em tela), sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo.

A concessão da ordem pleiteada no Mandado de Segurança exige a demonstração, por meio de prova pré-constituída, da violação de direito líquido e certo, uma vez que o
writ
não admite dilação probatória.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Paulo César Cervantes Ramos, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na publicação da decisão do PAD n. 525095/2016, que culminou na sua demissão ao cargo de Professor da Educação Básica, lotado na Assessoria Pedagógica, no Município de Araputanga.

Sustenta que o Procedimento Administrativo Disciplinar, instaurado para apurar a suposta irregularidade nas prestações de contas, durante o período em que ocupava a função de Diretor de Escola da Estadual André Antônio Maggi, está eivado de ilegalidade, razão pela qual deve ser declarado nulo.

Dentre as irregularidades mencionadas na inicial, o Impetrante aponta a nomeação do mesmo Procurador Dativo, para ele e a outra pessoa envolvida, a servidora Rosalina Maria da Silva Rodrigues, o que causa conflito de interesses, até porque está o responsabilizou por todas as imputações a ela atribuídas. Ademais, sustenta que não foi oportunizada a sua participação no interrogatório daquela indiciada, o que, a seu ver, configura a violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

Feitas essas considerações, o Impetrante requereu que fosse determinado à autoridade coatora a sua reintegração ao quadro do Serviço Público Estadual, restabelecendo os seus vencimentos. No mérito, pretende a declaração de nulidade do PAD n. 525095/2016, de todos os seus atos, especialmente, da sanção de demissão.

Juntou documentos.

O presente
writ
foi distribuído à minha relatoria e, inicialmente, indeferi o pedido de tutela antecipada (id. n. 27494462).

Notificado, o Impetrado deixou de prestar informações (id. n. 32047957); contudo, o Estado de Mato Grosso apresentou defesa técnica (id. n. 29011956).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pela denegação da segurança (id. n. 325519560).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (R E L A T O R)

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que o objeto de irresignação do Impetrante é a decisão do Processo Administrativo Disciplinar n. 525095/2016, que culminou na sanção de sua demissão do cargo de Professor da Educação Básica do Estado.

O contexto histórico dos autos revela que o Impetrante – servidor efetivo, desde 11 de agosto de 2011, nomeado ao cargo de Professor de Educação Básica –, juntamente com a servidora Rosalina Maria da Silva Rodrigues, exerceram as funções de Diretor da Escola Estadual André Antônio Maggi e Tesoureira, respectivamente, no período de 2012 a 2015.

Após o exercício das referidas atividades, foi instaurado o PAD, conforme a Portaria n. 397/2016/CGE-COR/SEDUC, de 13 de outubro de 2016 (id. n. 26095488), para a apuração de supostas irregularidades nas prestações de contas, durante o mencionado período.

Determinada a citação dos indiciados, primeiramente, foi citada e intimada a servidora Rosalina Maria da Silva Rodrigues, em 16 de maio de 2017, quando requereu a nomeação do Defensor Dativo, tendo sido indicado o servidor Carlos Eugênio Lasch. Após, prestou seu depoimento no dia 24 de maio de 2017. Enquanto o Impetrante foi citado e intimado somente na data do dia 18 de julho de 2017 e ouvido pela Comissão Processante, em 27 de julho de 2017, sob o patrocínio do mesmo defensor.

Em decorrência do ato de renúncia do Defensor, foi nomeado Edivaldo Maciel Couto, para defesa de ambos os investigados. Este Procurador acompanhou todos os atos realizados no bojo do PAD, oitiva de testemunhas, novo interrogatório do Impetrante e apresentação das alegações finais.

Segundo afirma, o referido procedimento está eivado de ilegalidade, porque violou a garantia à ampla defesa e ao contraditório, em dois pontos: o primeiro, quando nomeou o mesmo Defensor Dativo, para patrocinar sua defesa e a da outra indiciada, Rosalina Maria da Silva Rodrigues; segundo, quando o interrogatório desta servidora ocorreu sem a sua presença, uma vez que foi citado posteriormente.

Quando apreciei o pedido de liminar, consignei que, da documentação que acompanha o presente
writ
, bem como dos fundamentos que o embasam, não há clareza na violação do direito líquido e certo alegado pelo Impetrante, uma vez que, a
priori
, não houve prejuízos na sua defesa, quanto ao patrocínio do mesmo Defensor Dativo ou, até mesmo, na não participação na oitiva da indiciada Rosalina Maria da Silva Rodrigues.

Em momento algum, o Impetrante afirma qual teria sido o prejuízo à sua defesa, razão pela qual a nomeação do mesmo defensor, para o patrocínio dos seus interesses e da outra indiciada, não é motivo suficiente para declaração da nulidade do procedimento administrativo.

Em que pese, num primeiro momento, no seu depoimento, à indiciada Roselina relatar o seu dia-a-dia, na função que exercia como Tesoureira, bem como os atos desenvolvidos pelo Impetrante, a questão é que não era mais servidora pública ao tempo da instauração do PAD e, por isso, deixou de ser indiciada, conforme notificação constante no documento de id. n. 26095964.

Quanto ao outro ponto, de que há ilegalidade na realização do depoimento da investigada Rosalina Maria da Silva Rodrigues, sem a sua presença, a tese não possui respaldo jurídico, porque o narrado por ela não causou danos à defesa do Impetrante e, também, não embasou a sanção aplicada pela Comissão Processante, que se limitou a fundamentar sua decisão nos documentos juntados e no teor das oitivas das demais testemunhas, conforme se extrai da conclusão (id. n. 26095972).

Vê-se que a autoridade competente descreveu, uma a uma, as notas fiscais, consideradas inidôneas, que foram emitidas por empresas de tecnologia, e comprovaram a configuração de danos ao erário, praticado pelo Impetrante. Ou seja, a conclusão da Comissão Processante, que foi homologada pelo Impetrado, respalda-se em ato ímprobo, cometido por servidor efetivo com o dinheiro público.

Entrementes, para chegar a esse resultado, como mencionado, foram juntados documentos, ouvidas as testemunhas e permitido novo depoimento do Impetrante, que, posteriormente, apresentou as Alegações Finais. Portanto, não houve supressão de qualquer ato procedimental que possa ter causado prejuízo à defesa do indiciado. No entanto, as provas foram suficientes para se concluir por sua demissão, ainda que seja a sanção mais gravosa.

Nessa quadra, não há falar em nulidade do procedimento administrativo, porque, não ocorreu nenhum ato fora dos parâmetros legais, que fosse apto a ensejar sua ruptura.

Ademais, com efeito, não cabe ao Poder Judiciário intervir nas decisões tomadas pela Administração Pública. Apenas, cabe-lhe avaliar e julgar a legalidade dos procedimentos, o que,
in casu
, de acordo com os documentos, foi devidamente cumprido, pois oportunizados ao Impetrante a ampla defesa e o contraditório, patrocínio de defensor e presença deste em todos os atos processuais.

A propósito, trago à baila julgado paradigma:

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS – INVESTIGADORES DE POLÍCIA – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO – PRELIMINAR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA – REJEITADA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMETO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DE PROVAS EMPRESTADAS DE INQUÉRITO POLICIAL – INEXISTÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – ORDEM DENEGADA.

Compete ao Poder Judiciário unicamente apreciar a regularidade do procedimento administrativo disciplinar, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (que foram respeitados no caso em tela), sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo, notadamente a revisão do conjunto probatório, bem assim a proporcionalidade na aplicação da pena imposta.

(MS 143822/2014, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016).

Sabe-se que a ação mandamental é via estreita e não permite dilação probatória, ou seja, deve vir instruída com provas suficientes a comprovar as alegações da parte impetrante e indicar, com clareza, o direito líquido e certo violado, o que, no presente caso mostra-se frágil, porque, como dito, não há demonstração de prejuízo técnico, apenas a insatisfação do Impetrante em ser demitido do Serviço Público.

Feitas essas considerações, ausente qualquer prova que demonstre violação do direito líquido e certo do Impetrante, não há acolher a tese de nulidade do PAD n. 525095/2016.

Forte nessas razões,
DENEGO
a segurança vindicada por Paulo César Cervantes Ramos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021